Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL PATERNA. MELHOR INTERESSE DOS INCAPAZES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o regime de guarda dos infantes deve ser alterado da modalidade "unilateral provisória" para "unilateral definitiva", em favor do genitor.
2. As questões afetas à alteração da guarda, ou do lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse envolvido.
3. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da(s) criança(s) deve ser sempre priorizado no trato da matéria.
4. No presente caso em virtude da conclusão exarada em laudo psicossocial acostado aos autos, e, levando-se em consideração o interesse prioritário das crianças, a escorreita sentença recorrida não merece reparos em relação à determinação da guarda unilateral provisória em favor do genitor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.